Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711321-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: FRANCISCO GILBERTO DA SILVA APELADO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Francisco Gilberto da Silva (ID no 23295839) contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 22472596, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO